Tribunal: STF
Processo: HC 103370
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. DIVERSOS CRIMES DE ESTUPRO E CONTRA O PATRIMÔNIO. PENAS REDUZIDAS PARA 85 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ORDEM DENEGADA.



    1. O exame criminológico pode ser determinado pelo Juízo das Execuções como condicionante para a progressão de regime de cumprimento da pena, mesmo após a vigência da Lei nº 10.792/2003, que deixou de prevê-lo expressamente no art. 112 da LEP, porquanto se trata de perícia imprescindível para aferir a adaptabilidade do apenado a regime mais brando. Precedentes: HC 108279/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 22/9/2011; HC 93108/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 13/2/2009; HC 92506/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 19/9/2008.



    2. In casu, o paciente foi condenado a 85 anos e dez meses de reclusão pela prática de diversos crimes patrimoniais e de estupro, o que revela a necessidade de maior cautela na concessão de regime prisional mais brando, a fim de minimizar o risco que o seu retorno gradativo ao convívio social representa.



    3. Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem.



    4. Ordem denegada.